Tribunal: STF
Processo: ADI 2275
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ. SIMULADORES DE
URNA ELETRÔNICA. PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO VEDADA.
LEGITIMIDADE
1.      Não incide em ofensa à Constituição Federal o ato
normativo do Tribunal Regional Eleitoral que veda a utilização
de simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda
eleitoral.
2.      Possibilidade de indução fraudulenta de eleitores,
com favorecimento indevido aos candidatos com maior poder
econômico. Legitimidade da atuação da Justiça especializada,
como forma de garantir a efetividade da legislação e do
processo eleitoral, assegurando observância aos princípios da
isonomia e da liberdade do voto.
        Ação improcedente.